Tribunal: TCU
Processo: 038.211/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE AO PREGÃO 219/2004.

Inteiro teor:
Acórdão 698/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11 da Lei 8.443/1992, 157 do Regimento Interno/TCU, 47 da Resolução/TCU 259/2014 e 7o, inciso II, da Resolução/TCU 344/2022, em sobrestar o presente processo até o trânsito em julgado do Processo 1038011-91.2020.4.01.3500 (9a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás), no âmbito do qual foi proferida sentença que declarou a nulidade dos acórdãos proferidos nesta tomada de contas especial (peça 276, pp. 225/249), nos termos do Parecer de Força Executória 2/2024 (peça 276, pp. 251/261) e do Parecer de Força Executória Complementar 3/2024 (peça 279), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.211/2012-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 025.836/2017-0 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Associação Evangelica Beneficente de Londrina (78.613.841/0001 -61); Fernando Passos Cupertino de Barros (XXX.630.601-XX); Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. (26.921.908/0001-21); Luiz Antonio Aires da Silva (XXX.366.601-XX); Ml Operações Logísticas Ltda. (em Recuperação Judicial) (03.553.585/0001-65). 1.3. Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Marcio Pacheco Magalhães (5795/OAB-GO), representando Fernando Passos Cupertino de Barros; Felipe de Araujo Dias (125.261/OAB-RJ), Anderson Dias Ribeiro e outros, representando Associação Evangélica Beneficente de Londrina; Fabricio David de Souza Gouveia (22.794/OAB-GO), Frederick Gomes Luiz (39.438/OAB-GO) e outros, representando Ml Operações Logísticas Ltda. (em Recuperação Judicial); Jussara Costa Melo (8104/OAB-DF), Marco Conforto de Alencar Moreira (16.147/OAB-DF) e outros, representando Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.